Tribunal: TJDFT
Processo: 0749964-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749964-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CERVEJARIAS KAISER BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida em execução fiscal (Proc. no 0040087-50.2015.8.07.0018), em que contende com CERVEJARIAS KAISER BRASIL S.A.. A decisão agravada indeferiu pedido de novas consultas no sistema judicial SISBAJUD, nos CNPJ das filiais da executada, sob os seguintes fundamentos (ID 73343717): “Indefiro o pedido do Distrito Federal. A pesquisa realizada via sistema SisbaJud deve ter por base a descrição das CDAs e CNPJs lá informados. Inviável o alargamento por simples petição. Dê o exequente andamento ao feito, sob pena de suspensão nos termos do artigo 40 da LEF.” Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 74175087): “Cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto em face da decisão de ID 73343717, por meio do qual o embargante se insurge alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Todavia, a análise das razões do embargante evidencia, em verdade, um descontentamento com os fundamentos e conclusões aos quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a deliberação vergastada apreciou integralmente as pretensões aviadas, inexistindo qualquer omissão, contradição entre os seus fundamentos e disposições, sequer obscuridade a ser esclarecida. Tenho, pois, que o inconformismo do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não o ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo prescrito no art. 1.026 do CPC.” Em seu recurso, o agravante pede que seja determinada a pesquisa através do sistema BACENJUD nos CNPJs da matriz e filiais indicados pelo agravante. Quanto ao mérito, pede a reforma da decisão agravada, porquanto, a pessoa jurídica responde como um todo (matriz e filiais) pelo adimplemento dos créditos tributários, de modo que não pode ser limitada a pesquisa através do sistema BACENJUD apenas ao CNPJ da filial indicada na CDA. Argumenta que a decisão agravada afronta a jurisprudência do STJ, bem como viola o artigo 4o, inciso I, da LEF, segundo o qual o devedor possui legitimidade passiva na execução fiscal, sem que se possa fazer distinção entre matriz e filiais. Afirma que periculum in mora também é inconteste, porquanto é necessário implementar atos de constrição do patrimônio, tal qual requerido, de imediato, sob pena de restar frustrada a execução e paralisado o seu andamento. Aliás, a própria decisão agravada determinou a suspensão da execução fiscal, com base no artigo 40 da LEF, caso não sejam indicados bens. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, está dispensado do recolhimento de preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). O agravante ajuizou execução fiscal, em 16/07/2019, em desfavor da empresa agravada em que pretende o pagamento de R$ 3.326.230,35, atualizados até a data da inicial. Após algumas buscas de bens de propriedade do agravado, o agravante não logrou êxito em obter o pagamento do débito e, consequentemente, a quitação da dívida (ID 39754089). Foram realizadas pesquisas no BACENJUD no CNPJ da matriz da executada (19.900.000/0039-49 - CERVEJARIAS KAISER BRASIL S.A.), no entanto, não forma encontrados valores (ID 68436506 e 69367487). O Distrito Federal formulou pedido de nova pesquisa ao referido sistema informatizado, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros nos CNPJ das filiais da parte executada. Com efeito, será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade, exigindo-se a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). No caso dos autos, o Distrito Federal esclarece que a execução deve ser realizada tanto contra a matriz, como em desfavor das filiais da executada. De fato, não existe uma autonomia jurídica entre matriz e filial, mas sim uma relação de dependência entre elas, de modo que a pessoa jurídica, de forma geral, é que possui personalidade, sendo detentora de direitos e obrigações e respondendo com todo o patrimônio pelas dívidas. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1o, do CC) e inscrições distintas no CNPJ. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO (CND) OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (CPD-EN). DÉBITO EM NOME DA MATRIZ OU DA FILIAL. EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL. EXISTÊNCIA. AUTONOMIA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. 1. O entendimento desta Corte Superior era no sentido de que, para fins tributários, cada estabelecimento da pessoa jurídica que possuísse CNPJ individual teria direito à certidão positiva com efeito de negativa em seu nome, ainda que houvesse pendências tributárias de outros estabelecimentos do mesmo grupo - matriz ou filiais -, ao argumento de que cada estabelecimento teria autonomia jurídico-administrativa. 2. O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios - para facilitar a atuação da administração fazendária no controle de determinados tributos, como ocorre com o ICMS e o IPI -, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz. 3. A pessoa jurídica como um todo é que possui personalidade, pois é ela sujeito de direitos e obrigações, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade, sendo certo que as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1o, do CC) e inscrições distintas no CNPJ. 4. Havendo inadimplência contratual, a obrigação de pagamento deve ser imposta à sociedade empresária por completo, não havendo ensejo para a distinção entre matriz e filial, raciocínio a ser adotado também em relação a débitos tributários. 5. O Código de Processo Civil de 2015 tem como fim a ser buscado por todo o Poder Judiciário, expressamente, a coerência de suas decisões, devendo os precedentes e a jurisprudência dos tribunais superiores dar segurança jurídica aos jurisdicionados. 6. Nesse sentido, há que se buscar a pertinência deste julgado com o entendimento do STJ que considera que a empresa deve responder com todo o seu patrimônio por créditos tributários e que não é possível a emissão de certidão de regularidade fiscal em favor de município quando houver débitos em nome de câmara municipal ou tribunal de contas municipal, justamente porque estes, embora possuam CNPJ diversos, não apresentam personalidade jurídica. 7. Agravo interno da Fazenda Nacional provido para conhecer do agravo, dar provimento ao recurso especial do ente fazendário e julgar improcedente o pedido.” (AgInt no AREsp 1286122/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, DJe 12/09/2019). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DA EMPRESA MATRIZ NA CDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA NA FORMA DO ARTIGO 543-C, DO CPC. 1. Nos termos do REsp n.o 1.355.812, sob o rito do artigo 543-C do CPC, a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz. Nessa condição, consiste, conforme doutrina majoritária, em uma universalidade de fato, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária. Cuida-se de um instrumento de que se utiliza o empresário ou sócio para exercer suas atividades. 2. Nestas condições, a empresa matriz deve responder com todo o ativo patrimonial social pelas dívidas fiscais das filiais. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1540107/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/09/2015) Este também é o entendimento prevalente desta Corte de justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ELETRÔNICA DE BENS DA FILIAL. RELAÇÃO JURÍDICA LITIGIOSA RELATIVA À MATRIZ. MESMA PESSOA JURÍDICA. ALCANCE DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. TODOS OS BENS INTEGRANTES DO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. LEGALIDADE. PRECEDENTE SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. FORÇA VINCULANTE. DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA. 1. No âmbito do direito empresarial, os bens da filial integram o patrimônio total da sociedade empresária, compondo uma universalidade de fato e de direito da mesma sociedade empresarial. 2. Independente de representarem bens da sede ou da filial, o acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica responde patrimonialmente pelas dívidas contraídas pela pessoa jurídica de direito privado. 3. O fato de a filial possuir CNPJ próprio para fins fiscais não faz com que se constitua pessoa jurídica autônoma ou independente. 4. A afetação de parte do patrimônio da sociedade empresária para a criação de filiais não desconstitui a unidade patrimonial da pessoa jurídica, não resguardando aludidos bens da responsabilidade patrimonial e possibilidade de responder por suas dívidas constituídas definitivamente (CPC, art. 789) (STJ, REsp 1355812/RS). 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido”. (07118270520178070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 7/2/2018.) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO DIRIGIDO À FILIAL. LEGITIMIDADE DA MATRIZ. INSCRIÇÃO NO CNPJ DISTINTOS. PERSISTE A UNIDADE PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. ART. 17 DA LEI DISTRITAL N. 4.457/2009. NULIDADE DA MULTA. PROTOCOLO DE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor do DISTRITO FEDERAL, rejeitou-os, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, REsp n. 1.355.812/RS, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, firmou entendimento no sentido de que não se pode limitar a execução fiscal ao patrimônio da filial responsável pelo fato gerador, uma vez que a criação de filiais não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica que continua responsável por suas obrigações. 3. No mesmo sentido, já entendeu este Tribunal de Justiça que, conquanto as empresas tenham números de inscrição diferentes (matriz e filial), elas pertencem ao mesmo grupo econômico, tendo em vista que possuem objetivos comuns e visam a maximização do lucro da sociedade empresária como um todo. 4. Para a expedição de Licença de Funcionamento, a Lei Distrital n. 4.457/2009, em seu artigo 17, confere à Administração Pública prazo de 05 (cinco) dias úteis. No caso em tela, contudo, a apelante não logrou comprovar a data em que deu entrada no pedido de expedição de alvará junto à Administração Regional de Taguatinga, razão pela qual não é possível aferir a veracidade da alegação e, por conseguinte, declarar a nulidade da multa aplicada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (20150110182102APC, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 20/6/2017. Pág.: 271/289). No caso, não há motivos para impedir a reiteração do pedido de pesquisa SISBAJUD nos CNPJ das filiais da executada. Defiro o pedido de liminar, para determinar a realização de pesquisa SISBAJUD, em contas de titularidade das filiais da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 23 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator